Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-66.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, §13o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal; e (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal qualificada pelo réu contra sua ex-namorada, bem como o dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. No caso o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, aplicado na sentença, é mais favorável ao apelante, razão pela qual merecer ser mantido.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.